Tribunal: TJDFT
Processo: 0735090-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. Alega o embargante que, ausente apresentação de contrarrazões pela parte embargada, não poderia ele ser condenado no pagamento de honorários advocatícios; que seu pedido foi integralmente acolhido na origem, não existindo honorários a pagar; que diante da sucumbência recíproca, cada parte deve arcar com os honorários de seu patrono; e que a sucumbência deve ser fixada para ambos os recorrentes considerando a mesma base de cálculo.
3. Inobstante a alegação do autor de que não houve apresentação de contrarrazões e que foi certificado o transcurso do prazo in albis para a inserção da referida peça nos autos, verifica-se que, interposto o recurso do autor em 04/11/2019 (ID 13044082) e intimada para apresentar contrarrazões (ID 13044084), antes mesmo do início do cômputo do prazo, a ré apresentou as contrarrazões (ID 13044087) e interpôs recurso inominado (ID 13044086), ambos tempestivos, concluindo-se ser equivocada a Certidão de ID 13044093.
4. A despeito de a sentença ter julgado procedentes os pedidos iniciais, o autor decaiu de parte de seu pedido quando, em recurso, requereu a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, a qual não foi acolhida.
5. No caso de sucumbência recíproca, o certo é que cada recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, deve suportar os ônus da sucumbência, ressaltando-se que os honorários advocatícios são verbas devidas aos advogados não compensáveis entre si. Neste sentido, o e. STJ fixou a seguinte tese, quando do julgamento do REsp 1737864/GO, sob o regime do Recurso Repetitivo: “Não é possível a compensação de honorários advocatícios quando a sua fixação ocorrer na vigência do CPC/2015 - art. 85, § 14”.
6. Quanto ao valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais, dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95 que “em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.
7. Considerando que o autor não foi condenado, não há que se falar em arbitramento de honorários sobre o valor da condenação. Assim, diante do pedido de majoração do valor de indenização por danos morais, a condenação em honorários advocatícios se dá sobre o valor da causa, abatido o valor já obtido pelo recorrente, ou seja, sobre o valor do proveito econômico almejado.
8. Assim, não há que se falar em violação ao princípio da igualdade ou proporcionalidade, uma vez que os pedidos recursais são diversos e contabilizam valores diferentes. No caso, o réu requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos do autor, assim, sua sucumbência será calculada com base na condenação. Por sua vez, o autor almejou majorar o valor da condenação, o que fez com que os honorários fossem calculados sobre o respectivo proveito econômico.
9. Por fim, ao requerer a majoração do valor arbitrado a título de danos morais e não informar o patamar almejado para a indenização, infere-se que deseja receber o valor requerido em sua peça inicial. Assim, os honorários devem ser calculados sobre a diferença entre o valor indicado na inicial e o arbitrado pela sentença.
10. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão já foi proferida, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
11. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
12. Decisão proferida nos termos do art. 46 da lei no 9.099/95.